Tribunal: TJPA
Processo: 0809269-97.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0809269-97.2022.8.14.0000

REQUERENTE: IBI DO BRASIL PRODUTOS FLORESTAIS LTDA.

REQUERIDO: MADEIRAS FILTER LTDA, TEREZA FILTER SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI, MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTENTE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se que a decisão embargada não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, demonstrando, tão-somente, que os aclaratórios tem o escopo de tentativa de revisão da decisão.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N° 0809269-97.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE/REQUERENTE: IBI DO BRASIL PRODUTOS FLORESTAIS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 16057333

AGRAVADOS/REQUERIDOS: TEREZA FILTER SANGALLI, MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI e MADEIRAS FILTER LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por IBI DO BRASIL PRODUTOS FLORESTAIS LTDA., contra o acórdão proferido em Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo à apelação cível, a teor do art. 1.012, § 4º, do NCPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação; deve ser mantida a decisão recorrida de indeferimento.

2- Assim, não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Aduz o embargante a necessidade de corrigir contradições do julgamento proferido, que vão desde a desobediência de preceitos legais e jurisprudenciais até alegações de que não constam nos autos informações que não só estariam presentes, como estariam claramente detalhadas.

Alega que a suposta ausência de contrato que demonstre a relação entre as partes, e se seria relação contínua ou não, não é requisito necessário à probabilidade do direito desta ação, posto que independente de instrumento contratual, havendo ordens de compra e extratos bancários, com os números dos pedidos e individualização de cada um, por si só, demonstraria uma relação comercial que não foi adimplida, cabendo à outra parte a prova em contrário do inadimplemento.

Destaca que todos os documentos estrangeiros foram juntados com suas devidas traduções por tradutor juramentado (ID 10106785, fls. 31 a 38), com exceção das ordens de compra e extratos, mas que seriam de fácil compreensão, conforme indica a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.

Assevera que não existem provas unilaterais, pelo contrário, as tabelas juntadas foram um mecanismo de organização que demonstram as ordens de compra, o número do pedido e o valor despendido para a maior compreensão; portanto, que restaria evidente que há sim nos autos os documentos suficientes para a prova do alegado.

Conclui, solicitando que sejam PROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, com a atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pela manutenção da decisão embargada, por se tratar de mero inconformismo, solicitando o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados, em relação a ausência dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo à apelação cível, a teor do art. 1.012, § 4º, do NCPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação.

Assim, a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, conforme se denota no seguinte trecho:

“Nesse contexto, vislumbrei, por ocasião da análise da decisão recorrida, que, sem a juntada dos contratos originários e das correspondentes notas fiscais, não se demonstra a quantificação e valor individualizado dos pedidos; assim também, ainda que se considerasse que os valores supostamente depositados, cujos comprovantes são em língua estrangeira, fossem referentes ao adiantamento do pagamento de mercadorias, não se saberia a que produtos se refeririam, se os já entregues ou não; não sustentado, portanto, as alegações constantes na exordial.

Ademais, a garantia fidejussória assinada é condicionada à apresentação das ‘ordens de compra’ (cláusula primeira), que não foram juntadas aos autos; além de, no próprio contrato de garantia, ter cláusula (cláusula segunda) limitando o valor em U$-600.000,00 (seiscentos mil dólares).

Desse modo, ratifico a ausência da probabilidade do provimento do recurso, não devendo, assim, ser provido o recurso, para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo à apelação, senão vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

‘AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, a apelação interposta contra sentença que concede tutela provisória é desprovida de efeito suspensivo. 2. Para concessão de efeito suspensivo ao apelo é imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu no caso. 3. A simples alegação de que o descumprimento da tutela deferida na sentença poderá sujeitar o requerente ao pagamento da multa não é motivo suficientes para atribuir ao apelo o efeito suspensivo. 4. Desprovimento do agravo interno.’ (TJ-RJ - ES: 00238903120218190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 31/08/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO OU DE RISCO. 1. Nos termos do inc. V do § 1º e do § 4º do art. 1.012 do CPC a apelação contrária à sentença que julga procedente a pretensão deduzida em juízo e concede a tutela provisória não terá efeito suspensivo, salvo se for demonstrada pelo apelante a probabilidade de provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A apelação repisa os argumentos já examinados na sentença recorrida, sem elemento novo de convicção que evidencie a probabilidade de provimento da pretensão recursal.’ (TRF-4 - ES: 50554144520204040000 5055414-45.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 17/03/2021, PRIMEIRA TURMA).”

Nesse diapasão, o autor não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.”

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2024